Tribunal: TJMT
Processo: 0001808-95.2018.8.11.0044
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Recurso Inominado no 0001808-95.2018.8.11.0044.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Paranatinga.
Recorrentes: MARILENE DE SOUZA E MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
Recorridos: MARILENE DE SOUZA E MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
Data do Julgamento: 25/10/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – GARI – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – ADICIONAL DEVIDO EM GRAU MÁXIMO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Rejeito a alegação de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2- O recebimento do adicional de insalubridade pela reclamante exclui recebimento do adicional de periculosidade, na medida em que não podem ser cumulados.
3- A reclamante faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), de acordo com o laudo pericial, devendo ser compensados os valores já pagos a título de adicional de insalubridade em grau médio, considerando como marco inicial para pagamento do adicional, a data da elaboração do laudo técnico judicial.
4- Recurso adesivo interposto pela reclamante não conhecido por falta de previsão legal. Entendimento consolidado no Enunciado no 88 do FONAJE.
5- Recurso da reclamante não conhecido.
6- Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001808-95.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE DE SOUSA - CPF: 458.330.281-91 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MARILENE DE SOUSA - CPF: 458.330.281-91 (RECORRIDO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022